Tribunal: CARF
Processo: 11610.010120/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.010120/2010-33
ACÓRDÃO
2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO JULIO COSTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo,
solicitar elementos de prova da efetividade dos pagamentos. Apenas para
os valores comprovados os serviços prestados e/ou o efetivo dispêndio a
glosa deve ser restabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer a glosa de R$ 300,00.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010120/2010-33
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 04/06.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
237.434,95
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
103.138,46
4) Glosa de Deduções Indevidas
19.878,14
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
154.174,63
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
36.095,70
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
593,60
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
52.488,09
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
14) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
16.985,99
15) Imposto a Restituir Declarado
22.452,48
16) Imposto já Restituído
0,00
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010120/2010-33
3
17) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
16.985,99
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de
R$ 19.878,14 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Motivo das glosas:
Os valores declarados no CNPJ 61.194.151/0001-64(R$ 1.619,40 e R$ 5.539,38-
dependente, refere-se a valor reembolsado, desta forma não devendo ser
declarado como despesa médica;
O contribuinte não retirou do valor do recibo médico os valores reembolsados dos
CPFs 201.436.648-91(R$ 54,00) e 606.173.305-45(R$ 162,00); e
O contribuinte não apresentou os recibos de pagamento dos valores declarados
no CNPJ 43.358.647/0001-00(R$ 3.303,36) e 07.628.680/0001-31(R$ 8.900,00) e
CPF 293.735.388-61(R$ 300,00)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e
dos documentos de fls. 07/15, alegando, em síntese, que está questionando o
valor de R$ 16.358,78 de despesas médicas próprias e de sua mãe.
Alega também que os valores de R$ 1.619,40 e R$ 5.539,38 foram efetivamente
descontados de seu salário, conforme declaração da fonte pagadora Banco Itaú
S/A, e que o termo “reembolso” refere-se ao fato de que o banco antecipa este
pagamento ao plano médico e depois o funcionário reembolsa o valor ao banco.
Alega ainda que a falta do recibo relativo ao valor de R$ 8.900,00 não se justifica
pois apresenta novamente a nota fiscal de serviços no 76 para consideração,
assim como o valor de R$ 300,00 que foi glosado por um erro de soma, pois esse
valor é parte do somatório dos recibos, no valor total de R$ 15.000,00.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e
são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos
serviços e efetivo pagamento e que a falta do recibo relativo ao
valor de R$ 8.900,00 não se justifica pois apresenta a nota fiscal de
serviços no 76.
b)
Que a glosa de R$ 300,00 foi ocorreu por um erro de soma, pois
esse valor é parte do somatório dos recibos, no valor total de R$
15.000,00.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010120/2010-33
4
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de deduções de despesas médicas no valor de R$
8.900,00 referente a NF de serviços no 76 e a glosa de R$ 300,00 que segundo o recorrente
ocorreu por um erro de soma pois o somatório dos recibos é no total de R$ 15.000,00.
A decisão de 1a instância assim concluiu:
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da
Notificação de Lançamento em 23.11.2010, fls. 18, e apresentou impugnação em
13.12.2010, fls. 02. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Impugnação Parcial
A impugnação é PARCIAL, pois não contesta a dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 3.519,36 fillin "matéria não contestada, tornando-se tal
matéria incontroversa e o crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010120/2010-33
5
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008.
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Glosado Reembolsado
606.173.305-49
MONICA S VALVERDE B VIANA
10
162,00
0,00
293.735.388-61
RODRIGO P T DE AQUINO
10
300,00
0,00
201.436.648-91
LUIZ FRANCO BRANDAO
10
54,00
0,00
07.628.680/0001-31
CLINICA MEDICA GARCIA LTDA
20
8.900,00
0,00
61.194.353/0001-64
ITAU CORRETORA DE VALORES SA
26
7.158,78
0,00
43.358.647/0001-00
MEDIAL SAUDE SA
26
3.303,36
0,00
TOTAL

19.878,14

O Impugnante questiona o valor de R$ 7.158,78 de despesas médicas próprias e
de sua mãe, alegando que foi descontado de seu salário, conforme declaração da
fonte pagadora Banco Itaú S/A, e que o termo “reembolso” refere-se ao fato de
que o banco antecipa este pagamento ao plano médico e depois o funcionário
reembolsa o valor ao banco.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010120/2010-33
6
Com a impugnação foi apresentada a Declaração, de fls. 07, que informa que o
Impugnante era titular do plano de saúde da Fundação Saúde Itaú – Convênio
Médico, regulamentado pela Lei 9.656/98 – CNPJ 73.809.352/0001-66, e que
pagou mensalmente o convênio médico na forma de reembolso de despesas
médico-odonto-hospitalares à fonte pagadora nos anos base de 2006, 2007 e
2008.
A declaração apresentada não é hábil a fazer prova de que os valores declarados
foram reembolsados ao Banco Itaú pelo Impugnante.
A prova deve ser feita com documentos que comprovem o desconto dos
rendimentos recebidos ou da transferência dos valores ao banco.
Em relação à despesa médica, no valor de R$ 8.900,00, referente à Clínica Médica
Garcia Ltda, o Impugnante apresentou a Nota Fiscal no 00076, de fls. 13, que não
indica os serviços médicos prestados nem o beneficiário dos serviços, e, portanto,
não atende aos requisitos legais exigidos pelo art. 8o da Lei 9.250/95, acima
colacionado.
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das
despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os
requisitos exigidos pela legislação do imposto de renda, uma vez que
analogamente à legislação que concede isenções, a matéria relativa à redução de
base de cálculo de tributos deve ser interpretada literalmente.
Nesse sentido, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
5051 - IRPJ - DEDUÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS - ISENÇÃO - INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 29 DO DECRETO-LEI 2.341/87 E 296
DECRETO 1.041/94 - NÃO-OCORRÊNCIA - DISPONIBILIDADE - 1. À União - ente
político dotado da competência tributante - compete conferir eventualmente
isenção (in casu, dedução), nos termos que entender devidos, observadas as
prescrições legais.(...) 6. Isenção - nesse caso, consubstanciada na possibilidade de
dedução - é matéria que deve ser interpretada restritivamente, a teor do disposto
no artigo 111 do CTN. Isso porque é discricionariedade do Estado - poder político
tributante - renunciar a eventual crédito tributário, tendo em vista os objetivos de
política fiscal, considerando os ditames constitucionais e legais aplicáveis. (TRF 4a
R. . - AC 2000.04.01.098590-6 - PR - 1a T. - Rela Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria -
DJU 14.01.2004, p. 196)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei
9.250/95, devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas
médicas efetuadas a indicação do beneficiário do tratamento e do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do profissional prestador dos serviços.
Sendo considerados inválidos, somente com a comprovação do efetivo
pagamento é que se poderia aceitar as deduções efetuadas pelo contribuinte.
Essa comprovação poderia ser feita por meio de cheques nominativos
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010120/2010-33
7
coincidentes em valores e datas (que podem ser próximas) aos recibos
apresentados ou, se efetuado o pagamento em dinheiro, fosse provada a
disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização dos
mesmos, com a apresentação de extratos bancários com saques que justificassem
os pagamentos, permitindo-se, assim, a verificação inequívoca do nexo causal
entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados, com base no artigo 73
do RIR.
Nesse sentido, seguem acórdãos do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
PSICÓLOGO - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução na declaração de ajuste anual de
pagamentos efetuados a psicólogo, cujo recibo, embora fornecido por profissional
habilitado, não atenda as condições estabelecidas pela inc. III, do § 2o, do art. 8o,
da Lei no 9.250, de 26/12/1995, e quando não forem comprovados os efetivos
desembolsos. 1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-46.095
em 15/08/2003. Publicado no DOU em: 31.10.2003.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
REQUISITOS LEGAIS. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como
dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem
atender aos requisitos exigidos pela legislação de regência. 1a Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-01.718 em 28/07/2011.
Em relação à dedução glosada, no valor de R$ 300,00, que o contribuinte
apresenta recibos de pagamento de autônomo, destaca-se que os documentos
apresentados estão ilegíveis.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada
observando as normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado
não foram suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação apresentada.
Marcello Marchi – Relator
Siapecad no 87.694 – Sigla: MMI
Voto Vencedor
Da análise dos autos, verifica-se que as glosas foram motivadas em função de
que:
1. Os valores declarados no CNPJ 61.194.151/0001-64 (R$ 1.619,40 e R$ 5.539,38
– dependente), referem-se a valor reembolsado, desta forma não devendo ser
declarado como despesa médica;
2. O contribuinte não retirou do valor do recibo médico os valores reembolsados
dos CPFs 201.436.648-91(R$ 54,00) e 606.173.305-45(R$ 162,00); e
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010120/2010-33
8
3. O contribuinte não apresentou os recibos de pagamento dos valores declarados
no CNPJ 43.358.647/0001-00(R$ 3.303,36) e 07.628.680/0001-31(R$ 8.900,00) e
CPF 293.735.388-61(R$ 300,00).
Ressalte-se que na peça impugnatória o contribuinte somente se insurgiu em
relação ao valor de R$ 16.358,78, sendo R$ 7.158,78 correspondente às despesas
médicas suas e de sua mãe relativas a plano de saúde Itauseg e ao de R$ 8.900,00
relativo à Nota Fiscal de Serviços no.76.
Em relação às despesas de saúde com o Itauseg, alega que o termo “reembolso”
refere-se ao fato de que o banco antecipa este pagamento ao plano médico e que
depois é reembolsado pelo funcionário.
No voto proferido pelo ilustre Relator, a glosa relativa à despesa médica com
Clínica Médica Garcia Ltda., no valor de R$ 8.900,00 restou mantida.
No referido voto há a informação de que a Declaração apresentada pelo
contribuinte, fl. 07, emitida pelo Banco Itaú S.A. não é hábil a fazer prova de que
os valores declarados foram reembolsados ao Banco Itaú pelo Impugnante. A
prova deve ser feita com documentos que comprovem o desconto dos
rendimentos recebidos ou da transferência dos valores ao banco.
Da análise da referida Declaração, verifica-se que o Banco Itaú S.A. declara que
Ricardo Júlio Costa foi titular do plano de saúde FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ –
Convênio Médico Regulamentado pela Lei 9656/98, CNPJ 73.809.352/0001-66 e
que pagou mensalmente o convênio médico na forma de Reembolso de Despesas
Médico Odonto-Hospitalares à fonte pagadora, nos anos base de 2006, 2007 e
2008.
Referida declaração foi emitida em papel timbrado do Banco Itaú em 02/12/2010.
Entendo que a Declaração apresentada é documento hábil para comprovar os
pagamentos referentes ao plano de saúde Itauseg na forma explicitada pelo
contribuinte, ou seja, o Banco Itaú antecipou os pagamentos ao plano médico e,
em seguida, o funcionário reembolsou tais valores ao banco.
O reembolso aqui está sendo utilizado não como reembolso de valores do plano
de saúde ao contribuinte, mas sim de reembolso ao banco dos valores pagos
antecipadamente ao plano de saúde.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
EM PARTE, visto que o documento do Banco Itaú apresentado pelo contribuinte é
suficiente para elidir o crédito tributário discutido.

NL
Comprovado
Lançamento após
Impugnação
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
237.434,95
-
237.434,95
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010120/2010-33
9
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
-
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
103.138,46
-
103.138,46
4) Glosa de Deduções Indevidas
19.878,14
7.158,78
12.719,36
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
-
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
154.174,63
-
147.015,85
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela
Progressiva Anual)
36.095,70
-
34.127,03
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
593,60

593,60
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
-
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
-
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
52.488,09
-
52.488,09
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
-
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
-
0,00
14) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10-11+12-
13)
16.985,99
-
(18.954,66)
15) Imposto a Restituir Declarado
22.452,48

22.452,48
16) Imposto já Restituído
0,00

0,00
17) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
16.985,99

18.954,66
Léia Sílvia Nucci – Relatora
Como se depreende da decisão de piso as glosas forma mantidas pelos seguintes
argumentos:
Em relação à despesa médica, no valor de R$ 8.900,00, referente à Clínica Médica
Garcia Ltda, o Impugnante apresentou a Nota Fiscal no 00076, de fls. 13, que não indica os serviços
médicos prestados nem o beneficiário dos serviços, e, portanto, não atende aos requisitos legais
exigidos pelo art. 8o da Lei 9.250/95, acima colacionado.
Neste aspecto entendo como correta a decisão de piso, embora ao contrário do que
alega consta o contribuinte como beneficiário, porém no próprio documento consta o carimbo de
que ele não vale como recibo.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010120/2010-33
10
Já com relação a glosa de R$ 300,00, o entendimento foi o de que os recibos de
pagamento de autônomo, apresentados estão ilegíveis.
Em seu recurso, o contribuinte reapresentou referidos documentos, desta vez
legíveis e aptos a comprovar os serviços realizados, o beneficiário e os valores despendidos,
portanto, entendo como suprida a falta apontada pela decisão de piso, devendo ser restabelecida
esta glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento Parcial para restabelecer a glosa de R$ 300,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 93
DF CARF MF
Original